Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSELHEIRO TUTELAR. ABUSO DE PRERROGATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADVERTÊNCIA. SUSPENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE FORMAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedente seu pedido inicial consistente em anular processos administrativos disciplinares que lhe aplicaram as penas de advertência e suspensão.
3. Os fatos narrados pelo autor não evidenciam vícios nos aludidos processos administrativos e, inclusive, foram, cada uma delas, devidamente analisada e rechaçada pelo magistrado sentenciante.
4. Com efeito, os procedimentos administrativos disciplinares não padecem de nulidades, pois, em ambos os processos, devidamente assegurado ao autor, ora recorrente, o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, com observância do devido processo legal.
5. Registre-se que as penas foram aplicadas, com fundamento nas provas carreadas aos autos, inclusive na defesa apresentada, as quais levaram a autoridade administrativa a imputar ao autor, Conselheiro Tutelar do Lago Sul, a conduta de abuso de prerrogativa, em razão da ocupação do Plenário da Câmara Legislativa e em decorrência de requisição de matricula de uma criança em creche pública.
6. A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo.
7. Assim, em se constatando a observância dos aspectos concernentes à regularidade formal e ao atendimento dos ditames legais dos processos disciplinares em comento, em que se vislumbra na presente demanda tão somente a irresignação do autor pelas punições que legalmente lhe foram aplicadas, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).